Tribunal: TJBA
Processo: 8053450-95.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053450-95.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MACEDO, FERREIRA & CASTRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

Advogado(s)
:
MARCONE SODRE MACEDO registrado(a) civilmente como MARCONE SODRE MACEDO

AGRAVADO: MARIANA COELHO BARROS e outros (3)

Advogado(s)
:
MARIA AUGUSTA ANDRADE KREJCI, LUCAS ANDRADE KREJCI

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RESERVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO

PARA REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA, DETERMINANDO A RESERVA DE 20% (VINTE POR CENTO) DO VALOR DOS BENS ADJUDICADOS E DO SALDO DEVEDOR REMANESCENTE EM FAVOR DO AGRAVANTE, COM OBSERVÂNCIA DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO ART. 85, PARÁGRAFOS 13 E 14 DO C.P.C., BEM COMO EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO COMPETENTE CARTÓRIO DE IMÓVEIS PARA A DEVIDA AVERBAÇÃO.

I. CASO EM EXAME
O Agravo de Instrumento foi interposto por sociedade de advogados contra decisão proferida pela MM. Juíza da 17ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador (BA), na Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0379423-98.2012.8.05.0001.
A decisão agravada indeferiu o pedido de reserva de honorários advocatícios sobre bens adjudicados e sobre saldo remanescente em execução, sob o fundamento de que tal verba deveria ser pleiteada em ação autônoma.
A parte agravante sustenta que os honorários sucumbenciais foram fixados por decisão transitada em julgado e que integram o crédito objeto da execução, defendendo seu direito à reserva de 20% sobre os valores executados.
Indeferido o pedido de efeito suspensivo, apresentadas contrarrazões pela parte agravada.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se o advogado tem direito à reserva de honorários sucumbenciais nos próprios autos da execução, com base em decisão judicial transitada em julgado e contrato firmado com a parte.
III. RAZÕES DE DECIDIR
De acordo com o art. 85, § 13, do Código de Processo Civil, os honorários sucumbenciais incorporam-se ao valor da condenação para todos os efeitos legais.
O art. 23 da Lei nº 8.906/94 assegura ao advogado o direito à execução dos honorários nos mesmos autos em que tenha atuado.
Conforme o art. 24, § 1º, da Lei nº 8.906/94, cabe ao advogado optar por promover a execução dos honorários no próprio processo ou por ação autônoma, não podendo o juízo impor condição diversa.
No caso, os honorários foram fixados em decisão transitada em julgado e a titularidade do crédito é incontroversa.
A decisão agravada contrariou os princípios da segurança jurídica, da eficiência e da razoável duração do processo, bem como desconsiderou a liberdade contratual prevista nos arts. 421 e 422 do Código Civil.
Jurisprudência relevante: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. OPÇÃO DO ADVOGADO QUANTO À ADOÇÃO DA VIA PROCESSUAL AUTÔNOMA OU REQUERIMENTO NOS PRÓPRIOS AUTOS. ART. 24, §1º, LEI Nº 8.906/94. DECISÃO REFORMADA." (TJ-DF 07462819820238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 08/11/2023).
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo de Instrumento conhecido e provido, para reformar a decisão agravada, determinando a reserva de 20% (vinte por cento) do valor dos bens adjudicados e do saldo devedor remanescente em favor do agravante, com expedição de ofício aos Cartórios de Registro de Imóveis competentes para averbação.
Tese de julgamento: O advogado tem direito à execução dos honorários sucumbenciais nos próprios autos da execução, conforme sua livre escolha, não podendo o juízo condicioná-la à propositura de ação autônoma.
Dispositivos relevantes citados. Código de Processo Civil, art. 85, §§ 13 e 14; Código Civil, arts. 421 e 422; Lei nº 8.906/94, arts. 23 e 24, § 1º.
Jurisprudência relevante citada. TJ-DF, Agravo de Instrumento nº 07462819820238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6ª Turma Cível, julgado em 08/11/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n.º 8053450-95.2023.8.05.0000 originários da 17ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador- (BA), agravante MACEDO, FERREIRA & CASTRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS e agravados MARIANA COELHO BARROS, CAMILA COELHO BARROS e DEBORA COELHO DOS SANTOS BARROS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

G